Tribunal: STF
Processo: AI 789377
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-23
Data de publicação: 2010-11-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA. AUMENTOS DIFERENCIADOS. O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ DECIDIU A CONTROVÉRSIA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE (LEI ESTADUAL 15.044/2006). OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 


1. Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, que não enseja apreciação em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 280/STF. 




2. Agravo regimental desprovido.